Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-85.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000012-85.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000839-24.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/02/2025 Publicação: 11/03/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIME MILITAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Daniel Alves do Nascimento, impetrante/advogada Danielly Cristina Oliveira Nascimento Viana e coatora apontada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, proposta pela advogada Danielly Cristina Nascimento Viana em favor do paciente Daniel Alves do Nascimento, por meio da qual requer a sustação do andamento do Inquérito Policial Militar n. 2000839- 24.2024.9.13.0003. Afirma a impetrante que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), por ter, durante o exercício da sua função no dia 06/09/2024, no terceiro turno, compreendido entre as 23h e as 7h, "descumprido o previsto no POP 02 ao atender algumas chamadas, permanecendo em silêncio por alguns segundos e, casos em que não identifica o seu nome". Segundo a impetrante, o Relatório de Monitoria de Qualidade utilizado para instauração do IPM foi elaborado exclusivamente por sistema eletrônico não institucional, desenvolvido pelo Chefe do COPOM, que se encontra em fase de teste e sequer foi objeto de investigação de operacionalidade no IPM, não podendo, por isso, "ser utilizado como única fonte de embasamento para punição do paciente, como sendo meio de prova para prática do crime que lhe está sendo imputado". Alega a impetrante que as falhas apresentadas pelo referido sistema são de notório conhecimento de todos que atuam no COPOM, inclusive, do Chefe de Estado-Maior e do próprio desenvolvedor do sistema, conforme demonstram “prints” colacionados, retirados do grupo de WhatsApp do COPOM, onde vários militares relatam problemas no sistema, inclusive para escutar o solicitante nas suas demandas ao ligar no 190. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Argumenta a impetrante que não há que se falar em cometimento de crime pelo paciente, uma vez que, durante todo o seu atendimento, sempre o fez com zelo e qualidade e o fato de conter lapsos de tempo e intervalos em algumas ligações das 80 (oitenta) atendidas em seu turno se dá devido a falhas no próprio sistema, que dificultou o atendimento ao solicitante. A impetrante assevera que não há indícios de provas suficientes para a instauração do IPM e que a conduta do paciente se revela atípica, pois ausente o “ato prejudicial à administração militar” exigido pelo tipo penal descrito no art. 324 do CPM, de modo que, não havendo nexo de causalidade entre os atendimentos realizados e o suposto prejuízo da administração militar, a ausência de justa causa enseja o trancamento do IPM. E, além disso, não teria sido garantido ao paciente o direito ao silêncio previsto na Constituição Federal. Assevera a impetrante que a ausência de justa causa constitui constrangimento ilegal, sustentando, ainda, a presença do periculum in mora, uma vez que o IPM está em curso, sendo oferecido ao paciente acordo de não persecução penal, e do fumus boni iuris, em razão da fragilidade da prova utilizada pela administração militar para instauração do IPM. Com tais argumentos, requer a impetrante a concessão da liminar para sustar o andamento do IPM n. 2000839-24.2024.9.13.0003 e, no mérito, requer a ordem para o seu trancamento em razão de falta de justa causa. A inicial veio acompanhada de documentos (Evento 1). Em decisão constante do Evento 5, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 9). A Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal manifestou-se, no Evento 15, pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, com o regular prosseguimento do feito n. 2000839-24.2024.9.13.0003. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, considerando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da instauração em seu desfavor de inquérito policial militar, sem justa causa. Razão não lhe assiste. Como deixei consignado na decisão de indeferimento da liminar pleiteada, o trancamento de procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 materialidade (Cf. STJ. AgRg no RHC n. 172.389/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). No caso em apreço, a impetrante não logrou êxito em demonstrar a incidência de quaisquer dessas situações excepcionais, tampouco se desincumbiu do ônus de encartar nos autos prova pré-constituída do direito alegado, demonstrando de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente. Extrai-se da homologação da solução do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 116.797/2024 – EM/9ª RPM que o investigado, ora paciente: [...] durante a execução da função de teleatendente do COPOM, no turno de serviço compreendido entre 23h do dia 06/09/2024 às 07h do dia 07/09/2024, em 11 (onze) ligações atendidas, conforme áudios extraídos do sistema do COPOM/9ª RPM, permaneceu em silêncio por períodos prolongados, chegando a 1 minuto, descumprindo assim, por várias vezes, o disposto no Procedimento Operacional Padrão (POP) n. 02 do COPOM/EM/9ª RPM. Consta das gravações dos atendimentos das chamadas do telefone de emergência policial 190 que o militar, em vez de imediatamente dizer a frase padrão conforme estabelece o POP, permaneceu em silêncio por longo período após o início da ligação, cujos áudios foram descritos na portaria deste IPM. Verifica-se que os trabalhos investigatórios realizados em sede do aludido IPM apontaram indícios da prática do crime militar do art. 324 do CPM pelo paciente. Não por outra razão, a autoridade apontada como coatora afirmou (Evento 9, INF_HABEAS_CORP2): 6. No presente inquérito policial militar foram mostrados indícios da autoria e da materialidade do crime e foram acompanhados de lastro probatório suficiente para legitimar a instauração do procedimento investigativo preliminar. 7. Os argumentos apresentados pela Defesa Técnica não são suficientes para comprovar a ausência de justa causa, pois se confundem com o mérito da ação penal. A análise da legalidade e confiabilidade do sistema eletrônico utilizado nas investigações, além de demandar dilação probatória, confunde-se com o próprio mérito da investigação criminal conduzida em desfavor do envolvido/investigado. Observa-se, assim, que, ao contrário do sustentado pela impetrante, em uma análise perfunctória dos elementos informativos colacionados aos autos, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento do IPM, não podendo, assim, ser acolhida a tese de ausência de justa causa suscitada pela impetrante. Ademais, repise-se, o exame da tese defensiva do impetrante demandaria ampla apreciação do conjunto fático-probatório, que não se mostra adequada na estreita via do habeas corpus, uma vez que tal remédio processual não comporta o exame aprofundado de matéria fática, tampouco a análise valorativa de elementos de prova. O trancamento do inquérito policial requerido pela impetrante é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 comprovada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: HABEAS CORPUS - DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - INOCORRÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE DOLO E IMPROPRIEDADE DO OBJETO - QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. 1 - Não se há falar no trancamento do inquérito policial quando há nos autos indícios de autoria e materialidade a sustentar o prosseguimento da investigação policial. 2 - As questões atinentes ao exame aprofundado de elementos de informação ou de convicção haverão de ser dirimidas na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que foge o pleito do âmbito do habeas corpus, que não se dá à análise de provas. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.213536-8/000, Relator: Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 10/10/2023) Não vislumbro, na espécie, constrangimento ilegal ou falta de justa causa a ensejar o trancamento do inquérito policial instaurado contra o paciente, tampouco qualquer ameaça concreta à sua liberdade, ilegalidade ou abuso de poder a ser sanada pela via do presente habeas corpus. Por tais razões, ratifico a decisão liminar e julgo improcedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator